Tribunal: TJSP
Processo: 2107066-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR RESTAURANTE SITUADO Á MARGEM DA RODOVIA EM FACE DE DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL QUE ESTABELECERAM QUARENTENA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A MODIFICAR A CONVICÇÃO E O PRUDENTE ARBÍTRIO DA RELATORA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR RESTAURANTE SITUADO Á MARGEM DA RODOVIA EM FACE DE DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL QUE ESTABELECERAM QUARENTENA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A MODIFICAR A CONVICÇÃO E O PRUDENTE ARBÍTRIO DA RELATORA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Agravo improvido.